Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704870-26.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO PROFESSOR TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ESPECIAL E ESTATUTÁRIO. COMBINAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de aproveitamento da contagem do tempo de serviço temporário para progressão vertical na carreira denominada Magistério Público. 2. O art. 37, inc. IX, da Constituição Federal autoriza a contratação de servidores temporários para atender à "necessidade temporária de excepcional interesse público". 3. As peculiaridades alusivas às subdivisões da categoria dos servidores públicos (temporários e ocupantes de cargo efetivo) variam de acordo com o regime jurídico que regula as respectivas relações jurídicas estabelecidas entre o agente público e a Administração. 4. O ingresso na carreira Magistério Público exige a prévia aprovação em concurso público, condição não satisfeita pelo servidor temporário, que é contratado pela Administração Pública mediante procedimento seletivo simplificado. 5. A substancial distinção entre os regimes jurídicos estatutário e especial impossibilita que a progressão vertical tenha por critério a utilização do lapso temporal aludivo ao serviço exercido durante o vínculo temporário. O exercício da função de professor substituto recrutado para atuar na rede pública de ensino por meio de contratação por prazo determinado não viabiliza, portanto, para a progressão funcional na carreira do Magistério Público do Distrito Federal, o aproveitamento do tempo de serviço desempenhado durante o vínculo temporário, tendo em vista a diversidade dos regimes jurídicos estatutário e especial. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, da Lei Federal 11.738/2008, sob o argumento de que os professores efetivos têm direito a averbar e reconhecer o tempo de serviço prestado quando tiveram desempenhado, antes de provimento efetivo, atividade de Magistério em contrato temporários, computando tais períodos para fins de contagem de tempo de serviço e para fins de progressão funcional. Aduzem que de acordo com o artigo 5o da Lei Distrital 5.105/2013, qualquer exercício, seja efetivo ou temporário, no magistério público deve ser considerado para efeito na progressão na carreira do magistério público do Distrito Federal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 2o, § 2o, da Lei Federal 11.738/2008, vez que referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STJ. Ademais, a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação de lei local. Logo a revisão do aresto, na via eleita encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ, (AgInt no EDcl nos EDcl no AResp 1495220/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA). De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em atenção ao ID 29461049-Pág. 16, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003